Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. TRÊS ÚLTIMOS MESES. PAGAMENTO DAS PARCELAS ATUAIS. ATUALIDADE E URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADAS. INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS PRETÉRITAS. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido o cabimento do habeas corpus preventivo, mesmo na ausência de decreto de prisão, a fim de afastar perigo de sobrevir prisão.
2. Por força do art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal a prisão civil é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, devendo ainda ser observado o caráter atual e urgente dos alimentos devidos, entendidos como tais as 3 (três) parcelas anteriores à decretação da medida constritiva (art. 528, § 7o, do CPC e Súmula 309 do STJ).
3. Diante da adimplência das últimas 7 (sete) parcelas devidas, inexistindo notícia de inadimplemento recente, não se mostra razoável eventual segregação cautelar do paciente, pois a urgência da subsistência dos alimentandos, por ora, encontra-se satisfeita pelos depósitos realizados, de maneira que a satisfação das parcelas pretéritas deve ser feita por outros meios processuais coercitivos.
4. Habeas corpus admitido e ordem concedida.